Tribunal: TJDFT
Processo: 0748361-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. (agravante/exequente) contra a decisão (ID 74725118, dos autos de origem), proferida nos autos de cumprimento de sentença, proposta em face de EDUARDO NASCIMENTO DE SOUZA (agravado/executado), que indeferiu a penhora dos valores devidos ao agravado/executado, a título de Participação nos Lucros e Resultados (PLR), nos seguintes termos: (...) Requer a parte credora a penhora dos valores devidos ao Executado, a título de PLR, a partir desta data até adimplemento integral da dívida, a ser renovada a cada liberação de PLR, com a expedição de ofício a Caixa Econômica Federal e ao setor de Recursos Humanos da Caixa Econômica Federal, para que repasse para conta vinculada a este processo os valores resultantes da PLR – Participação nos Lucros e Resultados pagos ao Executado até o limite da Execução. Conforme exposto na decisão de Id. n. 65427995, eventual desarquivamento dos autos deverá ser instruído com prova inequívoca da existência de bens penhoráveis de propriedade do devedor, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Não obstante, o pedido do credor não comporta a comprovação de que a parte devedora possui valores a serem recebidos a título de participação nos lucros. Ademais, em atenção aos princípios da máxima utilidade da execução e da economia processual, evita-se a penhora de bens de valor ínfimo diante do quantum debeatur. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADO (PLR) DE PESSOA JURÍDICA ATÉ O MONTANTE EXECUTADO. INDEFERIMENTO. VALOR IRRISÓRIO FRENTE AO DÉBITO. PARALISAÇÃO DESNECESSÁRIA E INDEFINIDA DO PROCESSO EXECUTIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se pode olvidar que a execução é promovida no interesse do credor. No entanto, cabe ao juiz, após ponderar as condições jurídicas e econômicas do bem penhorado, julgar válida a sua constrição, sobretudo quando se tratar de bem que representa valor ínfimo frente ao débito exequendo. Inteligência do artigo 836, caput, do Código de Processo Civil. 2. A medida constritiva anual de valor que sequer cobriria os juros e a correção monetária do montante executado de um único ano configuraria paralisação desnecessária e indefinida do processo executivo. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1198658, 07104442120198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 10/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido da parte credora. Arquivem-se provisoriamente os autos, observando-se a data da prescrição. I. (...) Em suas razões (ID 19684420), o agravante/exequente afirma que o agravado/executado é funcionário ativo da Caixa econômica federal e que tais funcionários dessa empresa pública podem receber, semestralmente, Participação nos Lucros ou Resultados (PLR), que não constitui base de incidência de nenhum encargo trabalhista, inclusive previdenciário, por ser desvinculada da remuneração, nos termos da legislação vigente (artigo 7o, inciso XI, da Constituição Federal e artigo 3o, da Lei n.o 10.101 de 19.12.2000). Os agravantes alegam que foram tentados os meios ordinários de buscas patrimoniais por meio de sistemas como o BACENJUD e RENAJUD, sem, contudo, obter êxito, e que a medida (a penhora do PLR) demonstra-se essencial para a busca de um resultado efetivo na execução em trâmite. Pleiteiam o efeito ativo do presente recurso, com o objetivo de deferir liminarmente o bloqueio de valores a título de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR), para posterior análise de pedido de penhora, evitando assim a supressão de instância. Por fim, requerem a concessão da antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo ativo), para que desde logo seja oficiado à Caixa Econômica Federal, para que proceda ao bloqueio de valores a título de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR), de titularidade do agravado/executado em favor da agravante/exequente. No mérito, requer a confirmação da liminar, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. Preparo (ID 21258799). É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De fato, embora haja entendimento jurisprudencial que torne possível a concessão de penhora de valores a serem recebidos a título de Participação nos Lucros e Resultados, os elementos dos autos não são suficientes para evidenciar o periculum in mora da referida penhora, o que se mostra mais razoável que a questão seja mais bem apreciada quando do julgamento do mérito recursal, sem prejuízo à agravante/exequente, depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Diante disso, não verifico estarem presentes todos os requisitos ensejadores da tutela antecipada, em especial, o periculum in mora, requisito indispensável à concessão da medida de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.